Tribunal: TJSP
Processo: 0174734-38.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Ilegitimidade passiva "ad causam" – Não configuração – A cooperativa ré é permissionária de serviço público de transporte e, nesta condição, responde pelos danos causados aos usuários do serviço – Art. 37, § 6o, da CF e art. 14 do CDC – Precedentes – Cooperativa que integra a cadeia da prestação de serviço de transporte – Responsabilidade solidária – Art. 7o, parágrafo

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Ilegitimidade passiva "ad causam" – Não configuração – A cooperativa ré é permissionária de serviço público de transporte e, nesta condição, responde pelos danos causados aos usuários do serviço – Art. 37, § 6o, da CF e art. 14 do CDC – Precedentes – Cooperativa que integra a cadeia da prestação de serviço de transporte – Responsabilidade solidária – Art. 7o, parágrafo único, do CDC – Legitimidade passiva configurada.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória – Contrato de transporte de passageiros – Acidente envolvendo o passageiro autor, que, na data dos fatos contava quatro anos de idade – Inexistência de prova a eximir a responsabilidade da ré – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 734 do CC – Contrato de transporte traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de ser conduzido, são e salvo, com os seus pertences, ao local de destino - A não obtenção desse resultado importa no inadimplemento das obrigações assumidas e responsabilidade pelo dano ocasionado – Responsabilidade objetiva configurada – Indenização por dano moral fixada em R$ 11.000,00 – Cabimento – Redução – Inadmissibilidade – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Recurso desprovido.